Tribunal: STF
Processo: ARE 1493141
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Movimento Renovação Liberal interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. VINCULAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA A FATOS DESABONADORES ATRIBUÍDOS A OUTREM (ABUSO DE MENORES). OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. 



    1. Restando evidenciado que a reportagem, ao divulgar a foto da autora com pessoa a quem se atribuía crime contra menores, culminou em ofensa à imagem e à honra da demandante, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido de reparação por danos morais. 



    2. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Mantido o valor arbitrado na sentença. 



    3. Apelação não provida.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Aduz que, “ao contrário do quanto explanado nos vv. acórdãos, o que se extrai dos autos é a notória inversão de valores promovida pelo ora RECORRIDA, haja vista que pretende punir quem exerce o seu direito garantido constitucionalmente”.



    Ressalta que “publica constantemente vídeos e postagens abordando diversos temas políticos e sociais que repercutem na mídia, indagando diversas pessoas acerca desses temas, seja em manifestações ou no cotidiano, o que sem dúvidas geram diversas repercussões contrárias e a favor”.



    Indaga que “as críticas e os questionamentos veiculados em suas postagens são, por várias vezes, alvos de tentativas de censura e desvirtuamento, inclusive por meio de ações judiciais completamente descabidas, como no presente caso”.



    Salienta que a “postagem veiculada pelo MRL aborda a sua opinião pessoal sobre um fato amplamente divulgado à época. Ao contrário do entendimento do v. acórdão, não há na aludida postagem qualquer acusação à RECORRIDA, mas sim opiniões diversas sobre um tema atual”.



    Assevera que, “ao contrário das alegações da RECORRIDA e da conclusão posta pelo Egrégio Tribunal de Justiça a quo, a postagem feita pelo MRL em nenhum momento possuía o condão de denegrir sua imagem e macular sua honra”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, ora recorrida, amparado nos seguintes fundamentos:



    “É incontroverso que a apelante publicou reportagem que retratava foto do Deputado Daniel da Silveira ao lado da recorrida, com notícia que falava de crime de abuso de menores, sem autorização da apelada para uso de sua imagem. 



    Nesse caso, não há dúvida de que houve violação a direitos de personalidade da recorrida, eis que, com a reportagem, ainda que o jornalístico nada tenha falado em relação à apelada, sua imagem ficou associada a crime contra menores. 



    Os fundamentos lançados na sentença não estão a merecer qualquer reparo, motivo pelo qual são transcritos para integrarem a presente fundamentação:



    ‘É fato incontroverso que as publicações foram realizadas pela requerida, mesmo porque ela não nega isso em contestação. 



    A autora aduz que sua foto foi veiculada sem sua autorização para ilustrar reportagem, que não lhe diz respeito. 



    No presente caso, vislumbro a existência de direito à reparação por danos morais, porque o exercício da liberdade de imprensa extrapolou os limites do dever de informar, o que passo a esclarecer. 



    Observo que nas matérias não há menção ao nome da autora e que a reportagem se refere ao deputado federal Daniel Silveira, não tendo a autora qualquer relação com a matéria. Não podia ser utilizada a foto da autora ao lado do deputado logo em seguida a reportagem falando de abuso de menores. A autora nada tem a ver com a reportagem ou com a acusação feita ao deputado federal. 



    O veículo de comunicação não poderia utilizar a foto da autora sem sua prévia autorização, ainda mais para ilustrar matéria que não lhe diz respeito. Desse modo, houve ofensa a intimidade da parte autora. 



    Forçoso lembrar que as publicações realizadas pelas pessoas jurídicas semelhantes a requerida têm o papel de informar a sociedade sobre os acontecimentos de interesse público que são verídicos, sempre fiel aos fatos apurados, sem alterá-los, contando com o juízo crítico do receptor da mensagem divulgada. No caso, foi utilizada foto da parte autora ao lado do deputado retirada da internet, seguida de reportagem, que sugeria a prática de crime pelo deputado federal Daniel Silveira. 



    Portanto, ainda que de maneira subliminar, vinculou a imagem da autora a matéria. 



    Nesse giro, não há dúvidas de que a ré praticou ato ilícito, não se limitando a divulgar as informações das quais teve conhecimento, com fotos relacionadas ao fato narrado, a medida em que se utilizou de fotografia de pessoa não envolvida na matéria, sem qualquer autorização. 



    As publicações foram além de seus limites, pois divulgaram foto da autora que nada tinha a ver com a reportagem, motivo pelo qual teve sua imagem associada a crime contra menores. 



    Cumpre gizar, ademais, que a autora poderia ter sido excluída da fotografia, mas este cuidado não foi adotado. 



    A requerida, como dito, tem o poder-dever de informar, fazendo uso de todos os meios de comunicação existentes nos Estados democráticos, mas para tanto tem que tomar todos os cuidados necessários para não veicular indevidamente as pessoas em suas matérias, sob pena de ser responsabilizada pela sua conduta negligente, o que ocorreu no caso em apreço. 



    Por tais razões, configurado o abalo à honra da autora, a condenação da ré ao ressarcimento de danos morais é medida que se impõe. 



    A ofensa a honra e a imagem da autora é patente e o seu prejuízo, evidente. O fato, motivador do dano, frise-se, foi noticiado através de sítio eletrônico, alcançando um número indefinido de pessoas, em virtude de informações prestadas pela ré. Além disso, a informação publicada era concernente especificamente ao deputado federal, não havendo qualquer vinculação com a autora.



    O nexo de causalidade também está evidenciado, na medida em que o dano decorreu do ato de publicação praticado pela ré’ (sentença de ID nº 39582376, destacou-se).”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o nexo de causalidade verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas que permeiam a lide, o que não é cabível em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E EXCLUSÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA DISPONIBILIZADA NA INTERNET. CARÁTER OFENSIVO DA MATÉRIA. ALEGADA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PUBLICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao caráter ofensivo da matéria e à alegada veracidade das informações publicadas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.361.721/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/09/2022).



    “Agravos regimentais no recurso extraordinário. Preclusão consumativa do segundo agravo. Dano moral. Matéria jornalística. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravante teria sido apta para causar dano à honra do agravado e ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.372.577/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.05.2019. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VÍDEO PUBLICADO NO CANAL ‘YOUTUBE’. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.021/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM BLOG NA INTERNET. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o tribunal de origem, quanto ao abuso do direito de imprensa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.098.316/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente